Tribunal: TJMT
Processo: 0029313-75.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029313-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EVAIR BENEDITA DE MORAIS GOMES - CPF: 328.031.921-87 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (TEF) – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
41
/2003 –
DIREITO
A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 -
As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

2 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

4 – Recurso parcialmente provido e Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital (Ids. 6109826 e 6109827), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 0029313-75.2015.811.0041, ajuizada por
Evair Benedita de Morais Gomes
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano material referente à diferença de valor de benefício, retroativo do reenquadramento salarial do servidor João Augusto Gomes Neto, a partir de 30 de abril de 2011.

Condenou, ainda, que a indenização seja corrigida monetariamente, conforme o julgamento do RE 870947 em 20/09/2017, utilizando o IPCA-E desde esta data, bem como sejam aplicados juros de mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Por fim, Julgou Extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Ids. 6109831, 6109832 e 6109833), o Estado de Mato Grosso suscita como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição, alegando que o caso em tela se trata de pretensão de revisão de pensão em decorrência de reenquadramento do servidor através de Leis Complementares que entraram em vigor a partir do ano de 2004, portanto, decorridos mais de 05 (cinco) anos entre o surgimento da pretensão e a propositura da ação.

No mérito, sustenta que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
foi equivocada ao determinar a incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, durante todo o período.

Assevera que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com b ase nas diretrizes fixadas para o pagamento de precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Ids. 6109835, 6109836, 6109837, 6109838, 6109839, 6109840, 6109973, 6109974 e 6109975).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que legitime a intervenção ministerial (Id. 66694499).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal, alegando que o caso em tela se trata de pretensão de revisão de pensão em decorrência de reenquadramento do servidor através de Leis Complementares que entraram em vigor a partir do ano de 2004, portanto, decorridos mais de 05 (cinco) anos entre o surgimento da pretensão e a propositura da ação.

Conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, tem-se que a pretensão ao recebimento de dívidas passivas em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a contar da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso concreto, a Autora comprovou, por meio de pedido administrativo, protocolado em 02/09/2014 (Id. 6109767), ter requerido a diferença dos proventos em relação aos servidores da ativa, o qual foi deferido pela assessoria jurídica da SAD (Id. 6109776).

Assim, correto o entendimento da r. sentença objurgada, uma vez que, ao contrário do que sustenta o Apelante,
o direito da pretensão da Apelada não surgiu em 2004, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 41/2003, mas, sim,
com o deferimento do pedido administrativo que reconheceu o da Apelada em receber as diferenças devidas no pagamento da sua pensão por morte retroativamente desde 30.04.2011, sendo que tal decisão foi proferida em 14/10/2014 (Id. 6109776).

Dessa forma, considerando que o direito pleiteado nos autos é a paridade entre servidores inativos e ativos e, sendo a ação proposta em 02/09/2015, a prescrição incidirá apenas quanto as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

Assim, afasto a prejudicial de mérito – prescrição- suscitada.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital (Ids. 6109826 e 6109827), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 0029313-75.2015.811.0041, ajuizada por
Evair Benedita de Morais Gomes
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano material referente à diferença de valor de benefício, retroativo do reenquadramento salarial do servidor João Augusto Gomes Neto, a partir de 30 de abril de 2011.

Condenou, ainda, que a indenização seja corrigida monetariamente, conforme o julgamento do RE 870947 em 20/09/2017, utilizando o IPCA-E desde esta data, bem como sejam aplicados juros de mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, a Requerente/Apelada é pensionista do Servidor João Augusto Gomes Neto, falecido em 17/06/1991, sendo a Autora sua cônjuge.

Alega o falecido foi aposentado pelo Requerido/Apelante de forma a receber seus proventos desconsiderando seu enquadramento nas Leis da carreira posteriores à sua aposentação, erro esse admitido pela própria Administração Pública, conforme processo administrativo nº 45669/2011 (Id. 6109770, 6109771, 6109772, 6109773, 6109774, 6109775)

Sustenta que formulou pedido administrativo nº 4854800/2014 com a finalidade de receber os valores pretéritos a título de diferença do benefício da pensão, o qual foi deferido pela Administração Pública, que, inclusive, calculou o valor a ser pago à Apelada, que chegou ao montante de R$ 126.544,06 (cento e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) em 10/02/2015 (Id. 6109812 – fl. 2)

Não tendo ocorrido o pagamento de forma administrativa, a Apelada/Requerente ingressou com a Ação de Cobrança visando o recebimento das referidas diferenças.

Com essas considerações ponderações passo à análise conjunta da remessa necessária e dos recursos de apelação.

No caso em análise, verifica-se que a questão posta não se resume ao direito à paridade como desdobramento do princípio da isonomia, o qual já foi reconhecido pela Administração Pública, mas se incide ou não em relação ao benefício previdenciário do qual é beneficiária a Apelada.

Insta salientar que a integralidade da pensão por morte estava prevista no § 5º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

Art. 40. (...)

§ 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Após, a Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, que passou a ser a seguinte, verbis:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

[...]

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º.

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (...).

A Constituição Federal, portanto, previa que a pensão por morte deveria ser equivalente ao valor percebido pelo servidor quando ainda vivo. Trata-se de norma de aplicação imediata, por ser autoaplicável.

Posteriormente, em 31-12-2003, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 41, de 19-12-2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, dispondo, nos §§ 7º e 8º, sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que dispõe:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula nº 340 do STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Portanto, a reforma previdenciária promovida pela EC nº 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC nº 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC nº 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7º da CF, não atinge a parte Autora que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

Assim, as pensões por morte então vigentes tiveram de ser ajustadas ao regramento contemplado pela Carta Constitucional de 1988, que, a respeito do tema, em sua redação original, dispunha no art. 40, §§ 4º e 5º:
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei e o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Desta feita, apesar de todas as modificações posteriormente realizadas em razão de edição de Emendas Constitucionais referentes à pensão por morte, não existe a menor dúvida de que
todas as pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º, do mesmo artigo.

Vejamos o entendimento do desse Egrégio Tribunal:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –– AÇÃO DE COBRANÇA - REVISÃO DE PENSÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (MILITAR) – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo
. 2 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. 3 - Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

(TJ-MT 00446111020158110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NÃO ACOLHIDA SERVIDOR INATIVO APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC Nº 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – DESPROVIDO. 1. Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. 2 .
O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade, previsto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 3. Após a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos foi suprimida da Carta Magna, no entanto, os pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda, foi resguardado a isonomia.

(TJ-MT - APL: 00256246220118110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE – CONVIVENTE DE MILITAR – FALECIMENTO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 –DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA – ORDEM CONCEDIDA. Após a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, a isonomia salarial entre os servidores ativos e inativos foi suprimida da Carta Magna, no entanto, os pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já tivessem direito adquirido a eles quando da publicação da emenda, foi resguardado a isonomia. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018)

(TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO: 10096386720178110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/11/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/11/2018)

Dessa forma, como o benefício concedido à Apelante se deu antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, não deve ser alcançado pela alteração que culminou na extinção da “paridade”, fazendo jus aos mesmos valores devidos aos servidores em atividade.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

O Apelante se insurge contra a sentença no que tange à correção monetária a ser aplicada ao valor da indenização.

A r. sentença determinou que incida correção monetária conforme o julgamento do RE 870947 em 20/09/2017, utilizando o IPCA-E desde esta data, bem como sejam aplicados juros de mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

É cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Importante destacar que o Tema 810 do STF, onde se enfrentou o Recurso extraordinário 870.947, o qual foi interposto pelo INSS, a discussão gira sobre a (in)constitucionalidade de se utilizar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária e cálculo dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública.

No julgamento do Tema 810 do STF, o Ministro Luiz Fux, relator da ação, assim se manifestou sobre a correção monetária:

“A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.”

Por maioria de votos, a tese prevalecente foi de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, o Supremo Tribunal Federal entendeu que referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando, assim, o direito de propriedade.

Também foi considerado na decisão do STF quanto ao Tema 810, que quando se trata de pagamentos realizados pelo INSS através da via administrativa, inclusive de valores vencidos – atrasados – o índice de correção monetária observa indexadores que buscam repor a perda inflacionária.

Nas palavras do Ministro Edson Fachin:

“Especificamente no tocante aos valores devidos a título de benefícios previdenciários, objeto do recurso extraordinário, não é demais observar que o próprio INSS utiliza índice diverso da TR para a atualização monetária de valores pagos ou cobrados na via administrativa.

Os valores dos benefícios em manutenção, assim como os salários de contribuição que fazem parte do cálculo do benefício são atualizados pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8.213/91 e artigos 179 e 212, da Instrução Normativa 77/2015).

De igual modo, o pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, administrativamente, independentemente de ocorrência de mora, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, observada a prescrição (art. 518, I, da IN 77/2015).

Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.”

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal é assente no entendimento de aplicação do INPC como índice de correção monetária nas condenações judiciais de natureza previdenciária.

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, devendo a r. sentença ser reforma nesse tópico.

Dos Honorários Advocatícios

A sentença condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Contudo, tenho que o Juízo
a quo
, não agiu com o costumeiro acerto ao arbitrá-los, uma vez que
o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil,
dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Assim, a sentença também merece reforma no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
, em remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença recorrida, tão somente para estabelecer que os juros de mora e correção monetária deverão observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ e os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021